Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTITUCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABORDAGEM POLICIAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação do réu contra sentença condenatória pela posse de maconha sob alegação de ser destinada a uso próprio.
2 – Porte de droga para uso próprio. Constitucionalidade. A lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de simples inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a intimidade e a vida privada. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes). Ante a ausência de suspensão da eficácia da norma não se justifica afastar a sua presunção de constitucionalidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Materialidade e autoria. As provas dos autos demonstram, à satisfação, a autoria, conforme Ocorrência Policial de no 3.038/2019-23a (ID 15036677, fls. 6/8), Auto de Apresentação e Apreensão no 272/2019 (ID 20783899, fl. 4), Laudo Pericial ID 20783899, pag. 38/42, positivo para tetraidrocanabinol, cocaína, LSD, MDMA e flunitrazepam, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A prova testemunhal, de igual forma. A testemunha Helton Lopes Tavares afirmou em juízo que, diante na notícia de tráfico de drogas e uso na quadra de esportes, aproximou-se do local, porém antes de se identificar, o menor Kauã lhe ofereceu maconha. O agente Fábio abordou os demais que estavam com Kaua, oportunidade em que foi encontrada no bolso do apelante uma porção de maconha(mídia ID15036692). O depoimento é confirmado pelo agente Fábio William Lucas Corteletti.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.